Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007810-42.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 855.850.761-91 (RECORRENTE), KATIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE - CPF: 963.698.171-04 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
de decisão monocrática
assim ementad
a
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. COLISÃO. DANOS NO VEÍCULO. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos ERICO DE ALMEIDA DUARTE e KATIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE postulam reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que o seu veículo sofreu avaria, em decorrência de objeto na pista de rolamento da rodovia pedagiada pela empresa Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

2. Nos termos do artigo 37, § 6.o, daConstituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa doConsumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação doserviçopúblico, cuja execução se espera
eficiente e segura, em retribuição à tarifa depedágioexigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1.
As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço.
No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em
tranqüilidade
e segurança.
Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo
, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não conhecido. (
REsp
467883/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 01/09/2003)

3. Em consequência à aplicação do disposto no artigo 37, § 6.o, daConstituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa Recorrente é
objetiva, independente, pois, de dolo ou culpa, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ.A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes
.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no
AREsp
608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014,
DJe
06/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.
Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as
concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista.
Recurso especial provido. (
REsp
647.710/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216)

CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I -
De acordo com
os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido. (
REsp
687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009,
DJe
30/11/2009)

4. O arcabouço probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a
conclusão de que os danos no veículo ocorreram na rodovia em questão, notadamente os documentos emitidos pela seguradora do exato local da ocorrência dos fatos (BR 163, KM 755) – ID 62666509, p. 19. Com efeito, há nos autos fotografias comprovando as avarias e o comprovante de pagamento da franquia do seguro, que visa o seu ressarcimento. Portanto, os Recorridos lograram produzir as provas que estavam ao seu alcance quanto à ocorrência dos fatos, fazendo jus ao ressarcimento do valor pago a título de franquia, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

5. Nesse diapasão, restou comprovado pela parte autora o adimplemento do montante de R$ 6.812,54 (seis mil oitocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) relativo a franquia do seguro contratado e acionado junto a empresa Carolina
Veiculos
LTDA, sendo evidenciado no orçamento colacionado no ID 62666516 que o valor líquido de R$ 4.268,09 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos) corresponde tão somente ao material da pintura, constando ainda no aludido documento o valor líquidodas peças a serem substituídas de R$ 10.456,63 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), o que equivaleria ao valor total para recuperação do veículo de R$ 14.724,72 (quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Portanto, optando o Recorrido pelo adimplemento da franquia junto a seguradora para conserto do veículo, consoante comprovado por meio de recibo colacionado nos autos (ID 6266651) juntamente com a autorização da seguradora para o conserto (ID 62666516), não há se falar em redução doquantumindenizatório arbitrado a título de dano material.

6. A tese de que o próprio condutor do veículo teria informado que o acidente ocorreu por existência de buraco na pista e
não objeto na comunicação do sinistro junto a seguradora não merece acolhimento, eis que restou evidenciado no aludido documento o erro material cometido pelo corretor do seguro e não pelo próprio condutor do veículo. Ademais, restou incontroverso que houve a necessidade de retirada do veículo da pista de rolamento por meio de guincho, fato que sequer foi impugnado pela empresa Recorrente. Destarte, considerando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, isto é, independe de culpa, inviável o afastamento de sua responsabilidade no caso concreto.

7. Danos morais não configurados no casosub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica dos consumidores.

8. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação e a correção monetária
incide
a partir do efetivo prejuízo.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido."

A

parte
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de
contradição
,
haja vista
que
não observad
o o disposto no art
igo
55 da Lei 9.099/95, a qual autoriza a condenação em honorários advocatícios somente na hipótese de desprovimento do recurso inominado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
, com o julgamento de improcedência da ação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021